Tribunal: CARF
Processo: 15956.000639/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000639/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
USINA SAO FRANCISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000639/2010-53
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000639/2010-53

Trata-se de recurso voluntário (fls. 65/69) interposto contra decisão no acórdão da
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 59/61, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI – Auto de Infração - DEBCAD no 37.313.907-1, no montante de R$ 500,00 (fls. 02/06),
acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 32/34) e do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa (fls. 35/37), referente à multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 78.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 59/60):
Trata-se de Auto de Infração referente ao descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/1991, no valor de R$500,00 (quinhentos reais),
previsto art. 32-A, “caput”, I e §§2o e 3o da Lei no 8.212/1991.
A autuada elaborou e apresentou a GFIP-Guia do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social, na competência 11/2008, mas não incluiu todos os fatos geradores
da contribuição previdenciária, tendo em vista que deixou de informar as operações de
vendas relativas às exportações de açúcar e álcool realizadas
A GFIP da competência 11/2008 foi enviada no dia 13/01/2009, ou seja, na vigência da
MP n°499 de 03/12/2008.
(...)
Consta no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, que no
procedimento fiscal foram lavrados os seguintes documentos (fl. 31):

Com exceção do AI-DEBCAD 37.313.910-1, formalizado no processo
15956.000641/2010-22, que encontra-se arquivado, uma vez que o contribuinte manifestou
interesse em não impugnar o auto de infração, optando pelo pagamento/parcelamento, os demais
processos dos lançamentos formalizados foram distribuídos para esta relatora.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 06/12/2010 (AR de fl. 38), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 30/12/2010 (fls. 42/45), acompanhada de
documentos (fls. 46/55), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl.
60):
(...)
A autuada foi cientificada do presente AI em 06/12/2010, apresentando impugnação
em 30/10/2010, alegando, em síntese que:
- improcede a autuação no tocante aos débitos do Auto de Infração n° 37.313.908-0, o
qual se refere a montantes que supostamente deixaram de ser declarados e recolhidos
em decorrência da comercialização da produção agroindustrial no exterior;
- caso não seja determinado o imediato cancelamento da multa aplicada, requer a
suspensão do presente processo administrativo até o julgamento definitivo da
contribuições que deixaram de ser declaradas.
Da Decisão da DRJ
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000639/2010-53

A 9a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 27 de agosto de 2014, no acórdão no 14-
53.122, julgou a impugnação improcedente (fls. 59/61), conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
59):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
Debcad: 37.313.907-1
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP
A empresa é obrigada a declarar em GFIP dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 18/10/2014 (AR de fl.
63) e interpôs recurso voluntário em 07/11/2014 (fls. 65/69), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, no sentido de ser improcedente a: (i) aplicação da
multa quanto ao débitos objeto do auto de infração no 37.3123.908-0, referente montantes que
deixaram de ser recolhidos em decorrência da comercialização da produção agroindustrial no
exterior e (ii) cobrança da obrigação principal (processo 15956.000640/2010-88 – DEBCAD
37.313.908-0), com acréscimo da Nota Cosit-E no 332 de 29 de julho de 2013 e do Parecer
PGFN/CAT/No 1724/2012, os quais reconheceram a extensão da imunidade das receitas
decorrentes de exportação, prevista no artigo 149, § 2o 2o, I da Constituição Federal de 1988, à
contribuição do produtor rural na hipótese da ocorrência do ato cooperado entre ele e a
cooperativa.
Ao final requer o cancelamento da multa aplicada e, quando menos, a suspensão
do presente processo administrativo até o julgamento definitivo do processo no qual se discute a
exigência da obrigação principal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme já aduzido anteriormente, trata-se de auto de infração decorrente da
falta de informação na GFIP de valores relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção agroindustrial no exterior.
O ponto fulcral da lide se refere à abrangência do instituto da imunidade,
estabelecido por meio do inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação do Recorrente por intermédio de trading companies.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000639/2010-53

Cumpre observar que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4735, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do
artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 20091, que afastava a
imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal de 1988 das
exportações realizadas por meio de sociedade comercial exportadora, conforme ementa a seguir
reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 6742, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.

1 Revogou a IN MPS/SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos e que assim dispunha:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação
de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.

2 Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.151 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000639/2010-53

1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/08/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 09/09/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20153. Assim, o entendimento firmado nos referidos
julgamentos deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos
administrativos submetidos à sua apreciação.
Em virtude dessas considerações, o afastamento do lançamento fundado
exclusivamente sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial
realizada no mercado externo por intermédio trading companies, formalizado no processo em
que se discute a obrigação principal (processo 15956.000640/2010-88 – DEBCAD 37.313.908-
0), sendo a presente autuação decorrente daquele lançamento, também não merece prosperar a
presente autuação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 77
DF CARF MF
Original